Tribunal: TJMT
Processo: 0058587-55.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0058587-55.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LIGIA ROSA LIMA - CPF: 109.169.701-91
(RECORRENTE),

SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46
(RECORRIDO),
JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR

E M E N T A

EMENTA:

REQUERIMENTO DE CARTA DE AFORAMENTO – DEMORA NA EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO – CULPA EXCLUSIVA DO MUNICIPIO NÃO CONFIGURADA – CONFIGURAÇÃO DE INERCIA DO REQUERENTE – REGULARIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTE AO LAPSO TEMPORAL (NOVE) ANOS – PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em desídia do ente público, quando evidente a existência de lapso temporal decorrente de inercia do próprio requerente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020